Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-33.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002025-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DEUSENI CHAVES DA SILVA - CPF: 733.040.181-15 (APELADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA –
DIFICULDADE DE ACESSO À LEITURA DO RELÓGIO – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº. 414/10 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO
– MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“1.
Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL. 2. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor. 3. A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado”
(TJ-MT 10358191120198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021).

Sem que haja nos autos prova efetiva que
serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito
, não há falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002025-33.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

DEUSENI CHAVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da ação reclamação cível ajuizada por
DEUSENI CHAVES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“a) Declarar indevida a cobrança o débito de R$ 464,99 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), da fatura de janeiro de 2018, referente ao acumulo de consumo. b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). c) condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC”.

Irresignada, a apelante alega que em consulta ao histórico de consumo observa-se que nos meses de novembro e dezembro de 2017, a concessionária não conseguiu efetivar a leitura do medidor da unidade consumidora, e dada a impossibilidade, cobrou apenas o custo de disponibilidade – que expressa o faturamento mínimo da unidade consumidora, não tendo cobrando nenhum kwh referente ao consumo nos referidos meses.

Posteriormente, com a regularização da leitura em janeiro de 2018, a concessionária, em estrita conformidade do artigo 87, § 3º, da Resolução ANEEL 414, procedeu com o acerto do faturamento, cobrando da consumidora o consumo não faturado referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, de modo que agiu no exercício regular de direito, tendo em vista que seguiu à risca os requisitos postos na referida resolução.

Tanto que, após a regularização da leitura, a média de consumo da unidade consumidora passou a variar entre 205-250 kwh/mês, razão pela qual o consumo calculado para os meses de novembro e dezembro estão dentro da média de consumo da usuária do serviço.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para julgar totalmente improcedente a presente demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 90523465).

Contrarrazões ofertadas no Id 90523468, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 90523467.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gira em torno da legalidade ou não do procedimento realizado pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ora apelante e, por consequência, da cobrança referente à recuperação de consumo da Unidade Consumidora nº. 6/9238128-4, bem como o dever de indenizar os danos morais.

Consta na inicial que a autora começou a residir na Rua Nortelândia, Quadra 11, Lote 20, Bairro Renascer, Cuiabá/MT, em outubro de 2017, onde começou a receber cobranças, em média, no importe de R$27,77 (vinte e sete reais e setenta e sete centavos) a R$39,54 (trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), quando no mês de janeiro de 2018 chegou em sua residência a cobrança no valor de R$464,99 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), que entendeu como abusiva, ilegal e excessiva.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“a) Declarar indevida a cobrança o débito de R$ 464,99 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), da fatura de janeiro de 2018, referente ao acumulo de consumo. b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). c) condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC”.

Irresignada, a apelante alega que em consulta ao histórico de consumo observa-se que nos meses de novembro e dezembro de 2017, a concessionária não conseguiu efetivar a leitura do medidor da unidade consumidora, e dada a impossibilidade, cobrou apenas o custo de disponibilidade – que expressa o faturamento mínimo da unidade consumidora, não tendo cobrando nenhum kwh referente ao consumo da usuária nos referidos meses.

Destaca, ademais, que com a regularização da leitura em janeiro de 2018, a concessionária, em estrita conformidade do artigo 87, § 3º, da Resolução ANEEL 414, procedeu com o acerto do faturamento, cobrando da consumidora o consumo não faturado referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, de modo que agiu no exercício regular de direito, tendo em vista que seguiu à risca os requisitos postos na referida resolução.

Pois bem. Extrai-se do Histórico de Consumo colacionado pela própria apelante em sua peça defensiva (Id 90522595), que não teria sido possível a leitura do medidor referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, o que teria dado ensejo à indigitada recuperação de consumo.

Ocorre que, em que pese a recorrente alegar a impossibilidade de leitura no relógio da unidade consumidora da autora/apelada, não fez nenhuma prova nesse sentido, o que poderia ser comprovado por simples notificação encaminhada à usuária, inviabilizando, pois, a cobrança em questão.

Sobre a matéria, o § 1º, do artigo 87, da Resolução nº. 404/2010 da ANEEL dispõe que:

“Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
”.

Infere-se do inserto normativo que a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

Na hipótese, a concessionária de energia não demonstrou os motivos que a impediu de realizar tal procedimento, tampouco fez prova de que notificou previamente a autora/apelada acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau no ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, ART. 87, § 1º - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇAS INDEVIDAS – VARIAÇÃO EXPRESSIVA, EPISÓDICA E ANÔMALA DO CONSUMO FATURADO – AUMENTO SUBSTANCIAL DOS VALORES DA FATURA – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fatura de consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII). 2. Caracterizada a falha da prestação de serviço pela inobservância às normas para apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses quando há impedimento à apuração do real consumo a ser aferido no medidor, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado que os valores cobrados ultrapassam em muito a média de consumo. 3. A cobrança de valores indevidos, a suspensão do fornecimento de energia e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável. 4. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT 10025405120198110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAMENTO A MAIOR COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA – COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO – CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA – § 1.º DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL – DESCUMPRIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– NÃO CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL. 2. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor. 3. A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor. (AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)”
(TJ-MT 10358191120198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

Por outro lado, em relação ao dano moral, tenho que a situação narrada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade, sobretudo levando-se em conta que o
serviço não foi interrompido, tampouco há registro de apontamento do nome da usuária nos órgãos de proteção ao crédito
.

Logo, não há evidência alguma de violação à honra ou imagem da apelada, nem mesmo de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória, razão pela qual inexiste fundamento para amparar a reparação pretendida, devendo a sentença ser reformada neste tocante.

A propósito:

“RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Apesar do dissabor suportado pela parte autora, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
”
(N.U 1036373-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABALO MORAL – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura em valor significativamente superior ao histórico de consumo.
Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT 10062881120188110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se incólume os seus demais termos.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentença de primeiro grau, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021